Tribunal: STF
Processo: RE 553531
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI DISTRITAL 1.004/1996. SÚMULA STF 280. 


  




 1.  O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos com base em norma local, Lei distrital 1.004/1996, sendo certo, assim, que a ofensa à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta, o que não autoriza a admissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula STF 280. 




 2.  Agravo regimental a que se nega provimento.